Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.
1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna.
2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de mandado de averiguação por oficial de justiça.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.